Tribunal: CARF
Processo: 10314.011824/2005-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.011824/2005-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.678 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
I C B COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/12/2005
MULTA REGULAMENTAR DO IPI. CABIMENTO.
É punível com a multa do artigo 83, I, da Lei n° 4.502/1964, o consumo ou a
entrega a consumo de mercadoria importada irregularmente.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti
Meira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e
Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de, lançamento da multa do Regulamento do IPI (RIPI),
prevista no artigo 463, inciso I, do Decreto n° 2.637/1998. Seguem as alegações da fiscalização
aduaneira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.011824/2005-48
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.011824/2005-48

A fiscalização apreendeu equipamentos importados da contribuinte, cuja regularidade
não se pode comprovar. Inconformada, a contribuinte impetrou mandado de segurança n°
2001.61.81.000056-2 e obteve liminar de entrega dos equipamentos.
Mediante Termo de Intimação, foi a contribuinte intimada a apresentar os bens objeto
deste processo. Em resposta, informou que considera que o efeito suspensivo obtido não a
obriga a entregar as máquinas, pois as liminares obtidas amparariam a posse.
Diante da recusa da entrega e considerando que ocorreu o consumo das mercadorias,
lavra-se o presente auto de infração da multa do artigo 463, I, Decreto 2.637/1998.
Intimada (fl. 23v), ingressou a contribuinte autuada com a impugnação de fls. 26-34.
Seguem as alegações.
- A apreensão original fora efetuada pela Polícia Federal, sendo que obteve liminar de
entrega da mercadoria. Posteriormente, a União obteve efeito suspensivo em agravo de
instrumento.
- Ao tentar retirar as mercadorias, a impugnante foi informada que as mesmas não
poderiam ser devolvidas, uma vez que havia sido aplicada a pena de perdimento.
- A Procuradoria da Fazenda ingressou com embargos declaratórios com o fim de
esclarecer se a sentença abrangia apenas a apreensão efetuada pela Polícia Federal ou se a
mesma se estenderia à apreensão efetuada pela Receita Federal. Em resposta, a Justiça
informou que sentença se cingia à apreensão da Polícia Federal. Contra tal decisão, a
Procuradoria protocolou recuso de apelação, que foi recebido no efeito devolutivo.
- A impugnante ingressou com novo mandado de segurança contra o ato do Inspetor da
Receita de decretar a pena de perdimento, sendo obtida liminar de devolução das mercadorias,
que, por sua vez, não limitava que as mercadorias fossem dispostas em suas atividades
normais. Após a devolução das mercadorias, a União obteve efeito suspensivo ao agravo de
instrumento protocolado.
- A multa lançada tem dois fundamentos: importação irregular e consumo dá
mercadoria, sendo que nenhum desses fundamentos se faz presente. A impugnante impetrou
dois mandados de segurança na Justiça Federal, um em vara criminal e outro em vara cível. No
primeiro, obteve sentença de mérito favorável, que declarou ilegal a pena de perdimento e
determinou a devolução da mercadoria. No segundo, obteve liminar em que o Juiz, após
análise de toda a-documentação fiscal relativa à importação, concluiu que foram obedecidas as
formalidades legais para a normal importação e comercialização das mercadorias apreendidas.
- Além disso, não está provada a irregularidade da importação, que é ônus da Receita
Federal.
- Ademais, a impugnante não informara que consumira ou entregara a consumo a
mercadoria, mas tão-somente informou que decisão judicial lhe garantia a manutenção do bem.
Os bens estão em poder da empresa. É vedada a presunção de consumo das mercadorias.
Solicita a improcedência do auto de infração.
À folha 72, encaminhou-se o processo para julgamento e informou-se a tempestividade
da impugnação.
Em diligência de folha 73, solicitou-se ajuntada das iniciais de processos judiciais e de
cópia do processo administrativo n° 10314.000103/2001-89.
Em diligência de folha 77, solicitou-se o atendimento da primeira diligência no tocante
à intimação da contribuinte autuada.
Em petição de folha 86, a contribuinte ratificou os termos da impugnação.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.011824/2005-48

A 2a Turma da DRJ/FNS, acórdão n° 07-22.238, deu procedência em parte à
impugnação, para cancelar o crédito tributário no valor de R$ 34.200,00. A decisão restou assim
ementada:
MULTA REGULAMENTAR DO IPI. É punível com a multa do artigo 83 da Lei n°
4.502/1964 o consumo ou a entrega a consumo de mercadoria importada
irregularmente.
Regularmente cientificada do Acórdão proferido, em recurso voluntário, a
Recorrente ratifica os termos de sua defesa anterior.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
A penalidade lançada foi a do art. 463, I, do Decreto n° 2.637/1998 (Regulamento
do IPI), cujo fundamento de validade é o artigo 83, I, da Lei n° 4.502/1964.
Art. 463. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota
fiscal, respectivamente (Lei n° 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto-Lei n° 400, de 1968,
art. 1° alteração 2°):
I – os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha
havido registro da declaração da importação no SISCOMEX, ou desacompanhado de
Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei n° 4.502, de 1964, art. 83, inciso
I, e Decreto-Lei n° 400, de 1968, art. 1° alteração 2°);
Nos termos do art. 463, I, do Decreto 2.637/1998, a infração é devida pelo
consumo ou entrega a consumo de produtos importados irregular ou fraudulentamente
importados ou clandestinamente introduzidos no País.
Houve a apreensão de equipamentos importados, cuja regularidade fiscal a
autoridade consignou que não se podia comprovar. Houve a formalização do Auto de Infração e
Termo de Guarda Fiscal de Mercadorias n° 0815500/00895/00 (processo 10314.000103/2001-
89). Neste processo, foi constituída a infração de “MERCADORIA ESTRANGEIRA SEM
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE SUA IMPORTAÇÃO REGULAR - Mercadoria
estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País sem documentação
comprobatória de sua importação regular”.
Contra o Auto de Infração e Termo de Guarda Fiscal de Mercadorias n°
0815500/00895/00 e aplicação da pena de perdimento (processo 10314.000103/2001-89) foi
intentado, no Poder Judiciário, o Mandado de Segurança n° 2001.61.00.010973-8. Confira-se o
teor da medida liminar:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.011824/2005-48

A Impetrante sustenta a nulidade do processo administrativo que culminou com a
aplicação da pena de perdimento das mercadorias de sua propriedade, apreendidas pelo
Delegado da Polícia Federal, tendo em vista não ter sido cientificada da lavratura do
Auto de Infração e Termo de Guarda Fiscal pela Autoridade Impetrada, o que
impossibilitou o exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Neste aspecto, não procedem as alegações da Impetrante.
Inicialmente, a apreensão das mercadorias deu-se por ato do Delegado da Polícia
Federal, posteriormente, as mesmas foram encaminhadas ao Inspetor da Receita
Federal.
Compulsando os autos, verifico que a Impetrante impugnou o ato da Autoridade
Impetrada, exercendo plenamente o seu direito de defesa no processo administrativo,
consoante comprova a cópia da defesa administrativa datada de 16.03.2001 (fls. 64-66).
Ressalto que o julgamento se deu em 05.04.2001, constando do relatório os termos da
impugnação apresentada pela Impetrante (fls. 68170), o que indica que, apesar de não
ter conseguido decisão favorável, suas razões foram consideradas pela Autoridade
Impetrada.
Assim sendo, a ausência de formal cientificação não prejudicou o exercício de seu
direito de defesa, pelo que dou por sanada a irregularidade.
Por outro lado, constato que o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
n° 0815500100895100 (fls. 45-52) tem por fundamento a inexistência de documentação
comprobatória da importação regular das mercadorias apreendidas.
Observo; entretanto, que a decisão proferida no Processo Administrativo n°
10314.00010312001-89 que aplicou a pena de perdimento, possui como motivação a
divergência entre as descrições das mercadorias constantes da Declaração de
Importação n° 0011205188-2 e do Auto de Infração e Termo de Apreensão de Guarda
Fiscal.
Além disso, apontou a Autoridade Impetrada, como fundamento o fato de a mercadoria
haver sido apreendida em estabelecimento diverso do constante da Declaração de
Importação. Por último, consignou que o preço declarado não se mostra compatível com
a qualidade e porte das máquinas apreendidas.
Examinando os documentos constantes dos autos, vislumbro plausibilidade nas
alegações da Impetrante, o que implica ser de rigor a concessão da liminar ora pleiteada.
Quanto a não comprovação da regular Importação das mercadorias apreendidas,
constato, da análise da declaração de importação n° 00/1205188-2, de 13.12.2000 (doc.
fls. 97), que foram regularmente importadas: 171 máquinas de café expresso, sendo 25
unidades do modelo 3G; 75 unidades do modelo 1G e 71 Unidades do modelo 2G e,
ainda, 171 unidades de moinhos econômicos.
Examinando a descrição das mercadorias apreendidas, constante da Relação de
Mercadorias (anexa ao Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal) de
emissão dos próprios órgãos da Autoridade Impetrada (fls. 47-49), constato que foram
apreendidas máquinas de café expresso e moinhos econômicos em quantidade e
modelos idênticos aos acima citados.
Assim sendo, não verifico a existência da divergência apontada pela Autoridade
Impetrada, como fundamento para a aplicação da pena de perdimento das mercadorias
apreendidas.
A respeito do fato de as mercadorias terem sido apreendidas em local diverso daquele
indicado na Declaração de Importação, igualmente entendo que não pode servir de
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.011824/2005-48

fundamento para a apreensão. É que consta dos autos nota fiscal comprobatória da
regular remessa para aquele endereço (fis. 92). Ademais, eventual suspeita de
irregularidade na emissão de tal documento; enseja procedimento de fiscalização e
autuação com aplicação de multa, Aliás, o mesmo ocorre em relação à denúncia de
suposta sonegação de tributos, por meio de declaração inverídica do valor das
mercadorias importadas. Assinalo, quanto a este aspecto, que a Autoridade Impetrada
fez, apenas, afirmações genéricas sem qualquer comprovação no sentido da sua
legitimidade.
Note-se, também, que o fato de a Impetrante não ter sido encontrada no endereço
declarado não é suficiente para ensejar a manutenção da apreensão das mercadorias nem
a aplicação da pena de perdimento.
Observo, neste caso, que o documento de fls. 67, consubstanciado na intimação de n°
050101, para ciência do processo administrativo em testilha, encaminhada à Impetrante,
no endereço constante da Declaração de Importação, foi recebida regularmente, o que
indica a inexistência de irregularidade. Além disso, a Autoridade Impetrada juntou aos
autos Relatório Fiscal Parcial (fls. 101-105), correspondente à apuração da suspeita de
inexistência 'de fato da Impetrante, pelo ficou revelado que obteve a documentação
exigida, além do depoimento do representante legal da Impetrante que compareceu e
prestou os esclarecimentos exigidos.
Assim sendo, tento como obedecidas as formalidades legais para a normal importação e
comercialização das mercadorias apreendidas, razão pela qual entendo que a
manutenção da apreensão das mesmas pela Autoridade impetrada configura violação a
direito líquido e certo da Impetrante.
Ressalto, por último, que constitui ofensa ao devido processo legal, além de
caracterizar-se em confisco, vedado pela Constituição Federal (art. 150, IV), a retenção
de mercadorias como forma de coagir o devedor a pagar débito tributário.
No caso em tela, qualquer irregularidade que ainda possa vir a ser constatada no
exercício das atividades da Impetrante, ensejarão a aplicação de multa cuja cobrança
deverá se dar pelos meios legais disponíveis à Autoridade Impetrada.
Outrossim, vislumbro a presença do periculum in mora, pois o ato ora impugnado é
apto a prejudicar as atividades da Impetrante, causando-lhe danos de difícil reparação.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para o fim de determinar que a Autoridade
Impetrada libere de imediato as mercadorias apreendidas, consoante descritas no Auto
de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° 0815500100895100.
Ocorre que a liminar foi cassada e sobreveio também a sentença proferida contra a
Recorrente.
No próprio processo 10314.000103/2001-89, foi a interessada intimada a recolher
as mercadorias que lhe tinham sido entregues, por força da liminar concedida nos autos do
Mandado de Segurança n° 2001.61.00.010973-8.
Então, intimada a apresentar as mercadorias, e não tendo atendido essa intimação,
foi lavrada a multa regulamentar. Para a penalidade aplicada no presente Auto de infração foi
considerado o valor do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda n° 0815500/00895/00,
de R$ 367.000,00 (processo 10314.000103/2001-89).
Dessa forma, como a legitimidade da pena de perdimento está submetida ao Poder
Judiciário (a regularidade da importação), nos termos da Súmula CARF n° 1, não há o que se
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.678 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.011824/2005-48

discutir quanto à aplicação da multa regulamentar, já que a não entrega das mercadorias é fato
incontroverso.
Assim, entendo que a decisão de piso deve ser mantida.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital